Tribunal: TJSP
Processo: 3003081-97.2013.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Lei 8429/1992. Aplicação aos Prefeitos. Supremo Tribunal Federal, Tema 576. Encerramento da gestão com dívidas. Violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Relatório e parecer do Tribunal de Contas do Estado sobre irregularidades nas finanças do Município e disparo de cinco alertas. Com o Município já achava em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Lei 8429/1992. Aplicação aos Prefeitos. Supremo Tribunal Federal, Tema 576. Encerramento da gestão com dívidas. Violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Relatório e parecer do Tribunal de Contas do Estado sobre irregularidades nas finanças do Município e disparo de cinco alertas. Com o Município já achava em situação deficitária, o Prefeito, depois de derrotado em sua campanha de reeleição, contratou apresentação musical de artistas famosos por valor relevante, em 19-12-2012. Ação ruinosa deliberada que não decorre de erro ou má gestão. Retenção de empréstimos consignados de funcionários públicos, sem indicação de que devessem ser implantados somente em janeiro de 2013. Falta de pagamento de precatórios. Sem evidência que tenha decorrido de erro do DEPRE. Demanda procedente. Penas pelo mínimo do artigo 12, II, da Lei 8429/1992. Também condenado na esfera criminal, ainda sem trânsito em julgado, por isso sem influência neste julgamento. Sem majoração de honorários advocatícios porque, após a sentença, o Ministério Público assumiu o processo, dado que o Município voltou a ser chefiado pelo apelante. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 3003081-
97.2013.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante LUIZ CARLOS
VIEIRA SOBRINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Filipe da Silva Vieira.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3003081-97.2013.8.26.0470
2
VOTO No 35720
APELAÇÃO No 3003081-97.2013.8.26.0470 (autos físicos)
COMARCA: PORANGABA
APELANTE: LUIZ CARLOS VIEIRA SOBRINHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Ação civil pública por ato de improbidade
administrativa. Lei 8429/1992. Aplicação aos Prefeitos.
Supremo Tribunal Federal, Tema 576. Encerramento da
gestão com dívidas. Violação ao artigo 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Relatório e parecer do Tribunal
de Contas do Estado sobre irregularidades nas finanças
do Município e disparo de cinco alertas. Com o Município
já achava em situação deficitária, o Prefeito, depois de
derrotado em sua campanha de reeleição, contratou
apresentação musical de artistas famosos por valor
relevante, em 19-12-2012. Ação ruinosa deliberada que
não decorre de erro ou má gestão. Retenção de
empréstimos consignados de funcionários públicos, sem
indicação de que devessem ser implantados somente em
janeiro de 2013. Falta de pagamento de precatórios. Sem
evidência que tenha decorrido de erro do DEPRE.
Demanda procedente. Penas pelo mínimo do artigo 12,
II, da Lei 8429/1992. Também condenado na esfera
criminal, ainda sem trânsito em julgado, por isso sem
influência
neste
julgamento.
Sem
majoração
de
honorários advocatícios porque, após a sentença, o
Ministério Público assumiu o processo, dado que o
Município voltou a ser chefiado pelo apelante. Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3003081-97.2013.8.26.0470
3
Sentença proferida em 26 de outubro de 2017 pelo
eminente magistrado, Doutor Fernando José Alguz da Silveira, julgou procedente ação
civil pública por ato de improbidade administrativa para condenar Luiz Carlos Vieira
Sobrinho às penas do artigo 12, II, da Lei 8429,1992, em ressarcimento integral do
dano causado ao erário de R$ 130.764,61, corrigido desde janeiro de 2013 pela tabela
prática deste Tribunal, perda da função pública que estiver exercendo, suspensão dos
direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil do mesmo valor do dano
acrescido de correção monetária pela tabela prática deste Tribunal e juros de mora de
um por cento ao mês desde o ato ilícito, proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de cinco anos, tendo fixado honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da
condenação, fls. 939/947.
Apela o réu pela improcedência da demanda, alegando
não aplicação da Lei 8429/1992 aos prefeitos, regularidade da contratação dos
músicos para a festa de final de ano, ausência de má-fé nos gastos realizados,
repasse dos empréstimos consignados de funcionários que só ocorreria em janeiro de
2013, equívoco do DEPRE ao requisitar precatórios em duplicidade impedindo
pagamento completo, não houve débito deixado para a gestão posterior,
desproporcionalidade na aplicação das sanções, fls. 975/1003.
Concedido efeito suspensivo à apelação, não respondida
pelo Município, respondida pelo Ministério Público, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento, fls. 1098, 1074/1075, 1100/1114 e
1119/1130.
Indeferido o benefício da gratuidade, o apelante recolheu
o preparo em parcelas e se opôs ao julgamento virtual, fls. 1131 e 1188.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3003081-97.2013.8.26.0470
4
É o relatório.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa
do réu, Prefeito Municipal de Porangaba entre 2009 e 2012, sob fundamento de que
entregou gestão municipal propositalmente deficitária ao seu sucessor, com restos a
pagar em 2012 de R$ 526.384,32, inclusive tendo contratado apresentações musicais
por quantia substancial naquele exercício, retendo valores de empréstimos
consignados de funcionários públicos, não adimplindo precatórios devidos naquele
ano e desrespeitando alertas do Tribunal de Contas do Estado informando
superendividamento, violando os princípios constitucionais da legalidade e da
moralidade, as normas sobre orçamento da Lei 4320/1964, as normas sobre
responsabilidade fiscal da Lei Complementar 101/2000, e regras da probidade
administrativa da Lei 8429/1992.
Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 576 de Repercussão Geral, Recurso Extraordinário no 976566, aplica-se a
Lei 8429/1992 aos Prefeitos Municipais:
O processo e julgamento de prefeito municipal por crime
de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos
de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia
das instâncias (RE 976566, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
13/09/2019, DIVULG 25-09-2019, PUBLIC 26-09-2019).
Não se está a analisar o mérito da alocação de recursos
municipais, tema de governo, mas o desrespeito aos limites da lei, sobretudo no que
trata do endividamento em último ano de mandato.
A fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do
Estado identificou descumprimento de normas legais pelo apelante, extraindo-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3003081-97.2013.8.26.0470
5
trechos mais relevantes do relatório e do parecer, fls. 740/788:
B.1.1

RESULTADO
DA
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Inconsistências nas peças contábeis. Falta de empenho de
despesas do exercício fiscalizado. Elevado índice de alterações orçamentárias.
B.1.3
DÍVIDA DE CURTO PRAZO: Inconsistências
contábeis. Não registro de valores devidos a credores de empréstimos
consignados e de precatórios vencidos e não pagos.
B.4.1 REGIME DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS:
Não houve pagamento do montante devido para o exercício.
D.3.3
Empréstimos consignados: Falta de repasse
dos valores retidos dos servidores aos credores de empréstimos consignados.
E.1.1

DOIS
ÚLTIMOS
QUADRIMESTRES

COBERTURA MONETÁRIA PARA DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS:
Falta de cobertura monetária para despesas empenhadas e liquidadas nos dois
últimos quadrimestres.
E.2.2

DESPESAS
COM
PUBLICIDADE
E
PROPAGANDA OFICIAL: Despesas em desacordo com a legislação.
E.3
VEDAÇÃO DA LEI No 43.320 DE 1964:
Empenhamento de mais do que um duodécimo da despesa prevista, no mês de
dezembro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3003081-97.2013.8.26.0470
6
(...)
Ao longo do exercício de 2012, os gastos liquidados de
publicidade superaram a média despendida nos três últimos exercícios financeiros
(2009 a 2011). (...) TC-186/009/13: Trata de expediente encaminhado pelo atual
Prefeito Municipal de Porangaba, Sr. João Francisco São Pedro, comunicando que o
responsável pela gestão 2009-2012, Sr. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, não promoveu o
empenho de todas as dívidas contraídas até 31/12/2012, no valor de R$ 516.490,39.
A fiscalização manifesta-se pela procedência da denúncia, conforme apontado
nos itens B.1.1 e E.1.1. (...) Houve também desrespeito ao artigo 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Restou demonstrado que os empenhos emitidos nos dois
últimos quadrimestres não mantinham disponibilidade financeira suficiente à sua
cobertura, eis que foi constatada iliquidez de R$ 81.759,06 em 31.12.2012, ante
uma liquidez de R$ 935.55,88 em 30.04.2012. Somam-se ainda irregularidades
relativas às despesas com publicidade e propaganda oficial. (...) Nos termos do art.
59, § 1o, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município foi alertado, por 05 (cinco)
vezes, conforme Relatórios de Alerta emitidos pelo sistema Audesp sobre
descompasso entre receitas e despesas.
(...)
As alegações do apelante não infirmam o parecer técnico
do órgão de contas, que identifica precisamente os descumprimentos das leis fiscais.
O artigo 42 da Lei Complementar 101/2000 preceitua que
o Prefeito Municipal, nos dois últimos quadrimestres do mandato, não pode contrair
obrigações que não possam ser cumpridas integralmente dentro dele ou sem deixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3003081-97.2013.8.26.0470
7
disponibilidade de caixa suficiente:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no
art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de
despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade
de caixa para este efeito.
O dolo restou comprovado, considerando os alertas
emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado, não respeitados, e por situação
específica bem identificada pelo juízo de primeiro grau, fls. 943:
Importante destacar, neste ponto, que quanto ao evento
de dezembro de 20120, o réu, sabedor do quadro deficitário do erário, mas também já
ciente de seu insucesso para a reeleição, não se importou e realizou o evento “Festa
da Despedida”, conforme indicou a autora da ação, despendendo os valores de R$
135.000,00 na contratação de cantores e mais R$ 78.800,00 para a empresa
organizadora.
Logo, sabendo o apelante que deixava as contas
municipais em situação difícil, já tendo perdido a eleição municipal que disputou,
contraiu nova dívida, em 19-12-2012, de valor relevante para o Município, com a
contratação de apresentação de artistas famosos, e mais gastos com produção e
equipamentos, não havendo como alegar desconhecimento ou simples má-gestão.
Sem prova de que o repasse dos empréstimos
consignados devia se dar apenas em janeiro de 2013, inclusive porque os funcionários
foram dados como inadimplentes pelas instituições financeiras.
Também não comprovado que a falta de pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3003081-97.2013.8.26.0470
8
precatórios se deu por erro do DEPRE, com cobrança duplicada.
As penas foram fixadas de modo adequado à conduta
praticada pelo apelante, inclusive tendo sido estipuladas no mínimo legal para a
tipificação do artigo 12, II, da Lei 8429/1992.
Anote-se ainda que o apelante foi condenado no âmbito
criminal, mas não houve trânsito em julgado do acórdão, pelo que não influi nesta
decisão:
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL.
Prefeito do Município de Porangaba. Crimes de responsabilidade. Desviar ou aplicar,
indevidamente, rendas ou verbas públicas e Assunção de obrigação no último ano do
mandato ou legislatura. Materialidade e autoria demonstradas. Contratação de dupla
sertaneja e locação de equipamentos para realização de show na cidade sem
disponibilidade de recursos financeiros suficientes. Municipalidade advertida, em 06
oportunidades distintas, sobre o desequilíbrio das contas públicas. Violação ao art. 42
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Retenção de valores descontados da folha de
pagamento de servidores, a título de empréstimo consignado, sem o devido repasse
às instituições financeiras na data estipulado em contrato. Servidores municipais
confirmando o recebimento de carta dando conta da inclusão de seus nomes em
cadastro de proteção ao crédito. Pagamento de precatório em valor inferior ao devido
e constante da previsão orçamentária. Contas públicas reprovadas pelo C. Tribunal de
Contas Estadual e pela Câmara Municipal. Farto conjunto probatório trazido aos
autos. Dolo caracterizado. Condenação de rigor. Dosimetria da pena. Penas privativas
de liberdade estabelecidas no mínimo legal. Substituição da sanção corporal por
prestação de serviços à comunidade e multa. Regime inicial aberto. Ação penal
julgada
procedente
(TJSP;
Ação
Penal
-
Procedimento
Ordinário
2252329-78.2017.8.26.0000; Relator: Salles Abreu; Órgão Julgador: 11a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3003081-97.2013.8.26.0470
9
Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019).
Sem majoração de honorários advocatícios porque a
ação foi proposta pelo Município, mas assumida pelo Ministério Público, após a
sentença, porque o Município voltou a ser chefiado pelo réu.
Na forma do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator